Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-13.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. AUTORIA. PROVA. AUSÊNCIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL INFORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença absolutória em ação penal por dano qualificado ao patrimônio público (CP, art. 163, parágrafo único, III). A acusação sustenta suficiência probatória para condenação e requer fixação de valor mínimo para reparação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova produzida em Juízo comprova a autoria em termos seguros; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial informal e depoimentos indiretos permitem condenação; (iii) determinar se cabe fixar valor mínimo de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal requer prova robusta, produzida sob contraditório judicial e corroborada por outros elementos além dos colhidos na fase inquisitorial. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu.
4. A confissão extrajudicial informal não sustenta, por si só, condenação quando não documentada e não confirmada em Juízo. Precedentes.
5. Em sede de ação penal, a fixação de valor mínimo para reparação pressupõe condenação. A absolvição torna prejudicado o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A condenação penal exige prova segura produzida sob contraditório judicial, com corroboração dos elementos inquisitoriais. 2. Confissão extrajudicial informal não fundamenta condenação quando não documentada e não confirmada em Juízo. 3. Persistindo dúvida razoável sobre a autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo e mantém-se a absolvição. 5. Em ação penal, o pedido de reparação mínima depende de condenação.